Tribunal: TJPA
Processo: 0811225-29.2021.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2026-06-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0811225-29.2021.8.14.0051

APELANTE: ALDO VASCONCELOS TEIXEIRA, JOAO DE MENDONCA ALHO

APELADO: JEFFERSON PIMENTEL PEDROSO, JAIME DE SOUSA PEDROSO, VALDINEI MENDES DE LIMA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. IMÓVEL RURAL. SUCESSÃO HEREDITÁRIA. MELHOR POSSE. DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE EXPLORAÇÃO PRODUTIVA COMO REQUISITO ABSOLUTO DA TUTELA POSSESSÓRIA. ESBULHO CONFIGURADO. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação de reintegração de posse ajuizada por herdeiros de imóvel rural denominado Sítio Jutuba, ao fundamento de ausência de comprovação de posse agrária produtiva e de exercício da função social da terra. Os apelantes sustentam possuir vínculo sucessório e documental com o imóvel, alegando esbulho praticado pelos apelados, e requerem a reintegração da posse com fundamento na melhor posse.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de demonstração de exploração agrária produtiva afasta, por si só, a tutela possessória incidente sobre imóvel rural; e (ii) estabelecer se a posse transmitida por sucessão hereditária, amparada por documentação dominial anterior ao esbulho e desacompanhada de prova idônea de posse qualificada dos réus, autoriza o reconhecimento da melhor posse em favor dos autores.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A tutela possessória comum submete-se aos requisitos previstos no art. 561 do CPC, inexistindo exigência legal de comprovação de atividade produtiva rural como condição absoluta para proteção possessória sobre imóvel rural.

A posse civil, nos termos do art. 1.196 do Código Civil, consiste no exercício de algum dos poderes inerentes à propriedade, sendo juridicamente tutelável ainda que vinculada a lazer, preservação ou simples exteriorização de poderes dominiais.

Os apelantes demonstram vínculo sucessório e relação possessória anterior mediante escritura pública de inventário e partilha, matrícula imobiliária e memorial descritivo anteriores ao esbulho narrado.

Os arts. 1.206 e 1.784 do Código Civil asseguram a transmissão da posse e da herança aos sucessores legítimos, legitimando os herdeiros ao exercício da tutela possessória.

Os apelados não comprovam posse antiga, estável, justa e documentalmente qualificada apta a infirmar a situação possessória anteriormente exercida pelos autores.

A teoria da melhor posse impõe a prevalência da situação possessória juridicamente mais qualificada, aferida pela anterioridade, continuidade, publicidade, vínculo com o domínio e ausência de vícios relevantes.

A exigência de prova de produtividade rural como requisito excludente para toda tutela possessória restringe indevidamente a proteção jurídica da posse civil sobre imóvel rural.

O conjunto probatório demonstra a posse anterior dos autores, o esbulho praticado pelos réus, a contemporaneidade da turbação e a perda da posse, preenchendo os requisitos do art. 561 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido. Pedido procedente.

Tese de julgamento
:

A tutela possessória sobre imóvel rural não depende, necessariamente, da comprovação de exploração agrária produtiva ou do exercício atual da função social da terra.

A posse civil exercida sobre imóvel rural é juridicamente protegida quando demonstrados os requisitos do art. 561 do CPC.

A posse transmite-se aos herdeiros com os mesmos caracteres da posse originária, legitimando-os ao ajuizamento de ação possessória.

Em conflito possessório, prevalece a melhor posse juridicamente qualificada, aferida pela anterioridade, publicidade, continuidade e vínculo documental com o domínio.

A ausência de título ou de prova idônea de posse qualificada pelos ocupantes posteriores caracteriza esbulho possessório.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 487, I, e 561. CC, arts. 1.196, 1.206 e 1.784.

Jurisprudência relevante citada
: TJSP, Apelação Cível nº 1000223-89.2022.8.26.0219, Rel. Des. Heloísa Mimessi, 23ª Câmara de Direito Privado, j. 17.11.2023. TJRS, Apelação Cível nº 5008228-90.2023.8.21.0007, Rel. Des. Vanise Röhrig Monte Aço, Décima Sétima Câmara Cível, j. 26.03.2026.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER
e
DAR-LHE PROVIMENTO AO RECURSO
,
nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida
pela Exma. Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0811225-29.2021.8.14.0051.
APELAÇÃO CÍVEL.

APELANTE: ALDO VASCONCELOS TEIXEIRA e JOÃO DE MENDONÇA ALHO.

APELADO: JEFFERSON PIMENTEL PEDROSO e OUTROS.

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

RELATÓRIO.

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por ALDO VASCONCELOS TEIXEIRA e JOÃO DE MENDONÇA ALHO contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Agrária de Santarém que, nos autos da ação de reintegração de posse com pedido liminar, julgou improcedente o pedido inicial, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil.

Consta dos autos que os autores sustentaram serem proprietários/herdeiros do imóvel rural denominado Sítio Jutuba, afirmando que, em setembro de 2021, teriam tomado conhecimento da ocupação da área pelos requeridos, razão pela qual ajuizaram demanda possessória visando à reintegração.

Após o curso da instrução, o magistrado singular concluiu que os demandantes não lograram demonstrar o exercício anterior de posse agrária, tampouco atividade produtiva rural apta a atrair a proteção possessória postulada.

Em suas razões recursais, os apelantes defendem a reforma integral da sentença. Alegam, em essência, que a documentação dominial e o georreferenciamento seriam suficientes para evidenciar a relação material com o bem, afirmando que, mesmo não reconhecida a posse agrária, deveria ser restabelecida a posse em favor dos herdeiros, à luz da tese da melhor posse. Requerem, inclusive, tutela recursal para imediata reintegração na área.

Foram apresentadas contrarrazões, nas quais os apelados pugnam pela manutenção integral da sentença, sustentando, entre outros pontos, a fragilidade da prova produzida pelos autores quanto ao efetivo exercício possessório, bem como a inexistência de demonstração idônea da função social da posse pelos recorrentes.

A Procuradoria de Justiça se manifestou pelo conhecimento e provimento do recurso.

É o necessário.

VOTO

VOTO.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

A controvérsia devolvida a esta instância consiste em definir se, em ação de reintegração de posse relativa a imóvel rural, a ausência de demonstração de exploração agrária produtiva pelos autores afasta, por si só, a tutela possessória, bem como se a posse transmitida por sucessão, amparada por documentação dominial anterior ao esbulho e desacompanhada de prova idônea de posse pretérita qualificada dos réus, autoriza o reconhecimento da melhor posse em favor dos demandantes.

A sentença recorrida partiu da premissa de que, por se tratar de imóvel rural submetido à jurisdição agrária, a proteção possessória dependeria, necessariamente, da comprovação de atividade produtiva rural e do atendimento da função socioambiental da terra, concluindo, a partir disso, pela improcedência do pedido.

Com a devida vênia, a conclusão não merece subsistir.

Com efeito, embora a posse agrária especial exija, em diversas hipóteses, a demonstração do exercício de atividade produtiva e do cumprimento da função social da terra, não se pode confundir, de modo absoluto, posse agrária com toda e qualquer tutela possessória incidente sobre imóvel rural.

A tutela possessória comum rege-se pelos pressupostos estabelecidos no art. 561 do Código de Processo Civil, incumbindo ao autor demonstrar:
a posse; o esbulho praticado pelo réu; a data do esbulho; e a perda da posse
. Não há, nesse dispositivo, exigência de que a posse sobre imóvel rural somente seja juridicamente protegida se vinculada à exploração agrária produtiva.

A posse civil, por sua vez, nos termos do art. 1.196 do Código Civil, consiste no exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade. Assim, a manutenção do imóvel como espaço de lazer, veraneio, preservação ou simples exteriorização de poderes dominiais sobre área certa e identificada não equivale, por si só, à inexistência de posse juridicamente tutelável.

No caso dos autos, os apelantes demonstram vínculo sucessório e documental com o imóvel litigioso, fundado em escritura pública de inventário e partilha, matrícula imobiliária e memorial descritivo, todos anteriores ao esbulho narrado. Trata-se de acervo documental apto a evidenciar a relação jurídica e fática anteriormente existente entre os autores e a área objeto da lide.

A esse respeito, incidem, com plena pertinência, os arts. 1.206 e 1.784 do Código Civil. A posse transmite-se aos herdeiros com os mesmos caracteres, e a herança transmite-se, desde logo, aos sucessores legítimos. Desse modo, a condição sucessória dos apelantes não apenas os legitima à propositura da demanda possessória, como também reforça a qualificação jurídica da posse por eles exercida.

De outro lado, não se extrai dos autos prova idônea de posse antiga, estável, justa e documentalmente amparada em favor dos apelados. Ao contrário, o que se evidencia é ocupação posterior, sem título oponível aos autores e desacompanhada de elementos robustos aptos a infirmar a situação possessória anterior dos recorrentes.

Nessa perspectiva, revela-se aplicável a teoria da melhor posse, segundo a qual, em conflitos possessórios, deve prevalecer a situação possessória juridicamente mais qualificada. Tal qualificação se afere por critérios como anterioridade, continuidade, publicidade, vínculo com o domínio e ausência de vícios relevantes.

No caso concreto, a melhor posse se reconhece em favor dos apelantes, pois sua situação decorre de sucessão hereditária, está documentalmente amparada e antecede ao esbulho narrado, ao passo que a ocupação dos apelados se apresenta como intervenção posterior e desprovida de suporte jurídico idôneo.

Segue jurisprudência quanto ao assunto:

APELAÇÃO CÍVEL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. COMODATO VERBAL DE IMÓVEL. Pretensão da autora à reintegração de posse de imóvel cedido em comodato verbal ao requerido. Sentença de procedência. Insurgência do réu. Descabimento. Discussão dos autos que se circunscreve à posse do imóvel, e não à propriedade.
Necessidade de comprovação da "melhor posse" para fins de deferimento da reintegração de posse. Conceito de melhor posse que não se limita ao cumprimento da função social do imóvel, comportando a análise mediante outros parâmetros, como a justeza do título e sua antiguidade.
Precedentes. Prova documental e testemunhal que corroboram a melhor posse da autora, bem como a prática de esbulho possessório pelo réu. Sentença procedente mantida. Recurso não provido. (TJ-SP - Apelação Cível: 1000223-89.2022 .8.26.0219 Guararema, Relator.: Heloísa Mimessi, Data de Julgamento: 17/11/2023, 23ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/11/2023) (negritei)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. CONFLITO ENTRE POSSE JURÍDICA E ALEGADA POSSE FÁTICA. ANÁLISE DA MELHOR POSSE. CADEIA NEGOCIAL COMPROVADA. POSSE FÁTICA NÃO DEMONSTRADA. ESBULHO CARACTERIZADO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. I. Caso em exame. Apelação interposta contra sentença que julgou procedente ação de reintegração de posse para confirmar medida liminar e determinar a reintegração do autor na posse de fração de terras rurais com área de 8,95 hectares, localizada na Linha Amaral, município de Dom Feliciano/RS.Os apelantes sustentam ausência de comprovação da posse anterior do autor e afirmam exercer a posse fática do imóvel desde o ano de 2020, decorrente de aquisição realizada junto a uma das herdeiras da área. O autor, por sua vez, fundamenta sua pretensão na posse jurídica decorrente de cadeia de contratos de compra e venda celebrados em 2014 e 2023, alegando ter sido esbulhado quando se dirigiu ao imóvel após a formalização da aquisição. II. Questão em discussão. A controvérsia consiste em definir quem detém a melhor posse sobre a área litigiosa, examinando-se a existência de posse anterior do autor e a alegada posse fática exercida pelos réus . III. Razões de decidir. A ação de reintegração de posse exige a demonstração dos requisitos previstos no art. 561 do CPC, consistentes na posse do autor, na ocorrência de esbulho, na data do esbulho e na perda da posse .Em conflitos possessórios em que ambas as partes apresentam títulos ou alegações de posse, admite-se a análise da origem, qualidade e anterioridade das posses, a fim de identificar quem detém a melhor posse. No caso concreto, o autor demonstrou a aquisição possessória por meio de contrato de compromisso de compra e venda celebrado em 05/06/2023, precedido por contrato anterior firmado em 2014 entre os transmitentes, formando cadeia negocial formalizada e documentada. O contrato apresentado pelos réus, firmado em 14/07/2023, é posterior ao título do autor e não possui reconhecimento de firmas, circunstância que reduz sua força probatória. A cronologia dos fatos revela que a ocupação da área pelos réus foi constatada poucos dias após a formalização de seu contrato, com registro policial do esbulho, indicando que a posse por eles exercida iniciou-se naquele momento .A prova testemunhal produzida pelos réus mostrou-se frágil e baseada em conhecimento indireto, sendo insuficiente para comprovar posse mansa e contínua desde 2020.Em contrapartida, os depoimentos das testemunhas vinculadas à cadeia possessória apresentada pelo autor corroboram a narrativa de que a utilização da área pelos réus ocorreu somente após a saída do vendedor do imóvel. Nesse contexto, evidencia-se que o autor detém a melhor posse, fundada em cadeia possessória formal e anterior, ao passo que a ocupação exercida pelos réus caracteriza esbulho recente. IV . DISPOSITIVO. RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO.(Apelação Cível, Nº 50082289020238210007, Décima Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator.: Vanise Röhrig Monte Aço, Julgado em: 26-03-2026) (TJ-RS - Apelação: 50082289020238210007 CAMAQUÃ, Relator: Vanise Röhrig Monte Aço, Data de Julgamento: 26/03/2026, Décima Sétima Câmara Cível, Data de Publicação: 26/03/2026)

A exigência, portanto, de prova de produtividade rural como requisito absoluto e excludente para qualquer tutela possessória termina por restringir indevidamente a proteção jurídica da posse civil, sobretudo quando fundada em sucessão e exteriorizada sobre imóvel certo, identificado e documentalmente individualizado.

Não se ignora que a sentença valorizou a inexistência de atividade agrária produtiva atual pelos autores. Todavia, esse elemento, isoladamente considerado, não autoriza a conclusão de inexistência de posse, nem legitima a permanência de terceiros ocupantes sem título oponível.

Assim, à luz do conjunto probatório, reputo demonstrados, em grau suficiente, os requisitos do art. 561 do CPC: a posse anterior dos autores; o esbulho praticado pelos réus; sua contemporaneidade; e a perda da posse pelos demandantes.

Impõe-se, portanto, a reforma integral da sentença.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO E DOU-LHE PROVIMENTO, para:

a) reformar integralmente a sentença de origem;

b) julgar procedente o pedido inicial de reintegração de posse;

c) determinar a expedição de mandado de reintegração de posse em favor dos apelantes, relativamente à área denominada Sítio Jutuba, nos termos dos documentos dominiais e fundiários acostados aos autos;

d) determinar a imediata desocupação do imóvel pelos apelados e por quaisquer terceiros que nele permaneçam em razão da ocupação impugnada, com a retirada de pessoas e bens, observadas as cautelas legais pertinentes;

e) autorizar, se necessário, o uso de força policial para o efetivo cumprimento da ordem judicial;

f) fixar multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada, inicialmente, ao montante de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), na hipótese de nova turbação, reocupação ou embaraço ao cumprimento da presente decisão, sem prejuízo de ulterior revisão pelo Juízo de origem;

g) inverter os ônus sucumbenciais, na forma da legislação processual vigente.

É como voto.

Publique-se. Intime-se.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n.º 3.731/2015-GP.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
Mairton Marques Carneiro

Relator

Belém, 22/06/2026